Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-31.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004223-31.2018.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENTIL DOMINGOS MAIA - CPF: 004.177.741-76 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual
o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material
.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”, acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 180147176):

“
(...)

I - Relatório

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
GENTIL DOMINGOS MAIA
.

A ação civil pública narra um suposto dano ambiental consistente na destruição de 54,11 hectares de vegetação nativa, sem permissão da autoridade ambiental competente, que teria sido causado pelo requerido. Pugnando-se, assim pela condenação do réu a obrigação de fazer para recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais.

O réu apresentou contestação no ID 91260327, e preliminarmente aventou a inépcia da petição inicial em razão da ausência de causa de pedir, bem como falta de interesse de agir defendendo a ocorrência de coisa julgada em razão do objeto da ação já ter sido alvo de transação penal e composição civil dos danos. No mérito, aduziu a ausência de provas quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, sobretudo por não ser o proprietário da área degradada.

Ato contínuo, o
Parquet
impugnou a contestação no ID 92853158, afirmando a independência das esferas administrativa, cível e criminal, afirmando que a transação penal não interfere no prosseguimento da ação civil pública. No mérito alegou que não ficou descaracterizado o dano ambiental na propriedade do requerido, assegurando a responsabilidade objetiva do requerido para recuperação da área degradada e pagamento das indenizações pleiteadas.

O processo veio concluso.

É o relatório do essencial.

II – Fundamentação

A priori
, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual. Consigna-se que o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito.

Assim, faz-se cabível o julgamento antecipado na lide na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passa-se a discorrer sobre a preliminar de inépcia de coisa julgada material decorrente da transação penal com composição dos danos civis no processo n° 205-96.2012.811.0108, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT.

Cogente relembrar que na impugnação a contestação, oportunidade em que o
Parquet
poderia ter rechaçado essa tese, o mesmo asseverou:
“Além disso, o requerido alega a falta de interesse de agir em decorrência de coisa julgada, sob o argumento de que o dano ambiental em questão
(
destruição de 54,11 hectares de vegetação nativa sem a devida permissão da autoridade ambiental competente
)

foi objeto do procedimento criminal no.: 205-96.2012.8.11.0108, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT.
(...)
De fato, nos autos do supracitado processo criminal denota-se a realização de transação penal e composição civil, ao que parece, em relação ao mesmo dano ambiental objeto desta lide.
No entanto,
a celebração de transação penal não interfere no prosseguimento da presente ação civil pública, isto é, não impede o Ministério Público de buscar também na esfera cível a responsabilização do infrator pelo dano ambiental causado
.”
[grifos aditados]

Logo, além de não impugnar o fato apresentado pelo requerido, o Ministério Público admitiu que o dano ambiental que embasa a ação civil pública possui identidade com o objeto discutido em processo criminal anterior.

Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro, em sua Carta Magna, preconizar a independência das esferas, administrativa, cível e penal (art. 225, § 3o), determinando que em se tratando de atividades lesivas ao meio ambiente, o infrator ficará sujeito à responder a procedimentos de diferentes ordens, é imperioso destacar que em se tratando de transação penal com homologação por sentença da composição civil dos danos ambientais há a ocorrência da coisa julgada material.

O instituto da transação penal é regulamentado pela Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), cujo objetivo é a resolução célere e consensual do conflito e em se tratando de delitos ambientais, aplica-se o art. 27 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que prevê o que se segue:

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no
art. 76 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995
,
somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental
, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade
.

Por determinação da Lei 9.605/98 a composição do dano é condição
sine qua non
para a transação penal, ou seja, resolve-se ao mesmo tempo a lide penal e a civil.

Sobre isso, é de bom alvitre trazer as palavras de Lino Edmar de Menezes
[1]
:

“
Percebe-se, pois, que a lei ambiental está admitindo que alguns efeitos civis e administrativos da infração ambiental sejam solucionados no próprio processo criminal, rompendo a tradição do Direito Pátrio da 'separação das instâncias'. [...] A novidade é que a lei ambiental procura solucionar no próprio processo penal as questões civis e administrativas, dando ao juiz criminal o poder de impor obrigações civis ao condenado, além da repressão penal, visando uma imediata preservação do meio ambiente e, assim, melhorar a qualidade de vida da população.
Observe-se que a reparação do dano ambiental continua a ser questionada no âmbito do processo civil, através da ação civil pública, mas é possível que na instância penal essa reparação seja conseguida já na audiência preliminar da transação penal ou da suspensão condicional do processo.”

[22]

Portanto, havendo sentença homologatória de transação penal que garantiu a composição civil dos danos ambientais, não há como se rediscutir essa questão mesmo que em ação civil pública ou ação popular, em respeito ao instituto da coisa julgada material.

Inclusive, o art. 74 da Lei 9.099/95 estabelece:

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

A coisa julgada material resguarda os direitos subjetivos e é um dos elementos da segurança jurídica. Sobre isso. Rinaldo Mouzalas Silva e Ilcléia Cruz de Souza Neves Mouzalas destacam:

“A segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade de suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranqüilidade jurídica que as pessoas querem ter; com a certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao seu passado.
Segurança jurídica diz, pois, com a solidez do sistema. É desta qualidade havida no ordenamento que emana a sua credibilidade e a sua eficácia jurídica e social.”
[2]

Nessa toada, este Juízo entende que tendo havido sentença homologatória de transação penal com composição civil dos danos ambientais, incabível a rediscussão da matéria em cotejo a segurança jurídica.

Para corroborar esse entendimento, oportuno trazer à baila caso análogo onde houve o pedido formulado pelo próprio
Parquet
para o reconhecimento da coisa julgada material, veja-se:

“Defende a demandada que o
dano ambiental
reportado nesta ação já foi reparado, tendo em vista a transação penal efetivada nos autos da ação penal proposta pelos mesmos fatos perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, por meio de acordo que abrangeu a composição civil dos danos, conforme comprova a documentação anexada no Id. 68780219 e seguintes.
Desta feita, considerando que, de fato, a seara cível foi resolvida no âmbito criminal mediante oferecimento de acordo de composição civil dos danos, o Ministério Público vislumbra que a continuação do feito configuraria, em verdade, dupla punição das requeridas pelos mesmos fatos
.
Portanto, a extinção do feito, em respeito a coisa julgada material é medida de rigor
.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito e seu consequente arquivamento, com as baixas e anotações devidas.
Sorriso-MT, 22 de novembro de 2021. (...)
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO em razão do presente
Recurso
de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual
CPC
. (TJ-MT 10176601220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2022)”

Tal posicionamento também já foi adotado por outros Tribunais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. (...) TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE FIRMADA, QUE VALIDOU O TAC. ACP AJUIZADA SOBRE OS FATOS SOLUCIONADOS EM COMPOSIÇÃO NA LIDE PENAL. (...)
Solucionada a demanda ambiental a partir Direito Penal Reparador, por meio de ato pronto e produzindo efeitos - representado pelo instituto da Transação Penal da Lei 9.099/95
, personificação exata da segunda velocidade do Direito Penal (JESÚS MARIA SÍLVA SÁNCHEZ) -, não há justa causa para o ajuizamento de ACP pelo IBAMA, por estar completamente esvaziada a pretensão desconstitutiva do TAC entre a FATMA e JOSÉ FELCHILCHER, inclusive com a reparação do dano ocorrido. 3. Assim, de acordo com as conclusões fáticas das Instâncias Ordinárias, para além do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 24.5.2004 entre o causador do dano ambiental, JOSÉ FELCHILCHER, e a FATMA (fls. 117/120) - acordo esse que já havia promovido o acertamento das questões ambientais -,
foi realizada Transação Penal em 3.6.2004 sobre os mesmos fatos narrados na presente ACP (fls. 338/339), reparados os danos adequadamente. 4. Como consequência, o cotejo entre a homologação da Transação Penal proposta pelo MPF e a pretensão veiculada pelo IBAMA na presente ACP permite ao julgador inferir que não poderia ser emitido juízo de procedibilidade da Ação Civil Pública, tendo em vista a ocorrência de solução pacificada do alegado dano ao meio ambiente, processada no âmbito da Ação Penal.
5. (...) (STJ - REsp: 1524466 SC 2015/0073284-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

“
Os réus sustentaram que em razão de composição civil firmada com o Ministério Público Estadual de Feliz Natal/MT
no âmbito das ações civis de código no. 81480 e 79555, a presente ação civil pública deve ser extinta sem julgamento de mérito na forma do art. 485, V, do CPC. (...) Dessa forma, considerando a repetição de ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual de Mato Grosso contra as mesmas partes,
em razão do mesmo dano ambiental
, com os mesmos pedidos de condenação de dano material e moral, e recuperação da área degradada, é forçoso o reconhecimento, inicialmente, da litispendência entre as demandas, e,
atualmente, da existência de coisa julgada.
(...) Ressalto, por fim, que não prevalece o argumento dos autores de que o objeto do acordo entabulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso é menos abrangente que o desta demanda, onde se postula a condenação dos requeridos também ao pagamento danos materiais e morais difusos, além da obrigação de fazer consistente na reparação do dano. Isso porque, nos termos do art. 16 da Lei 7347/1985 (LACP), a coisa julgada em ações que tenham por objeto direitos difusos e coletivos se opera erga omnes, salvo no caso de improcedência por insuficiência de provas, o que não é o caso. (TRF1 • AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL • DIREITO CIVIL (899) • 1000034-18.2018.4.01.3603 - 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT – Publicação: 26/01/2021)”

Sendo assim, o reconhecimento da coisa julgada material, com a extinção sem resolução de mérito da presente ação civil pública é medida que se impõe.

III - Dispositivo

Diante do exposto, este juízo
JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, inciso V, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, vide art. 18 da Lei no 7.347/85.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante que a presente ação civil pública objetiva
“(...)
a condenação de Gentil Domingos Maia à obrigação de fazer a recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais, causados”.

Alega, portanto, que,
“(...)
apesar de reconhecer a transação penal e composição civil dos danos realizada nos autos ° 205-96.2012.811.0108, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT,
rechaçou categoricamente a ocorrência de coisa julgada pelos motivos que a seguir serão levados a efeito para fins de reforma da sentença de ID. 119900077
”.

Assevera que,
“(...) a celebração de transação penal não interfere no prosseguimento da presente ação civil pública, isto é, não impede o Ministério Público de buscar também na esfera cível a responsabilização do infrator pelo dano ambiental causado”
.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a devolução do feito ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 180147180, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo provimento do recurso (ID. 183230236).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”, acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente ação civil pública, em face do ora apelado, GENTIL DOMINGOS MAIA, por
suposto dano ambiental, consistente na destruição de 54,11 hectares de vegetação nativa, sem permissão da autoridade ambiental competente, que teria sido causado pelo requerido, requerendo a condenação do réu à obrigação de fazer para recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais.

A parte apelada apresentou contestação, suscitando a ocorrência de coisa julgada material, por ter realizado transação penal, abrangendo a composição civil pelos danos causados, sendo que a preliminar foi acolhida pelo magistrado de origem, dando ensejo à interposição do vertente recurso.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer ou não fazer – destinadas à recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

No caso em tela, o auto de infração e termo de embargo já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, cuja posse pertence à parte apelada.

Dessa forma, considerando que as penalidades aplicadas nas esferas penal e administrativa não excluem a possibilidade de condenação no âmbito judicial civil, é de se ter por certo que a transação penal realizada entre as partes não impede o manejo da ação civil pública.

Esta e. Corte de Justiça assim tem se posicionado acerca do tema:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ARLA-32 ADULTERADO EM VEÍCULOS PESADOS – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL. O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes. Entrementes, deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, já que houve o pagamento do valor reparatório no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001948-56.2020.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2023)”.

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – UTLIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – IMPOSSIBLIDADE – VEÍCULO ANO/MODELO 2013/2013 – PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSÁRIA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE TESTE REALIZADO PELA PRF E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO MOTORISTA DO VEÍCULO – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO PENAL – INEXISTENCIA DE PAGAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRENCIA – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500, bem como o pagamento de danos ambientais”. (N.U 1001842-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001256-57.2020.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)”.

Não é outro o posicionamento de outras Cortes de Justiça:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A FINALIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA DO QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESFERA CRIMINAL. O fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal. Quando a simples execução do título executivo formado com a composição dos danos civil para fins de transação penal não contempla suficientemente a reparação dos danos, não há outra forma de buscar esta tutela senão com o ajuizamento da ação civil pública. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TRF-4 - AC: 50147597720114047200 SC 5014759-77.2011.4.04.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/08/2014, QUARTA TURMA)”.

Ademais, os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

“Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp no 1.180.078 - MG)
.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
da CRFB.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Logo, não há que se falar em coisa julgada material no caso em apreço.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
a fim de cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL);

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
que, nos autos da
Ação Civil Pública
no
1004223-31.2018.8.11.
0045

movida

em desfavor de
GENTIL DOMINGOS MAIA
,
reconheceu a existência de coisa julgada
e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito
.

A

e.

Relator
a Desa.

Maria Aparecida Ferreira Fago

afastou o reconhecimento da
coisa julgada e
proferiu voto no sentido de
conceder
provimento ao Apelo,

para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, para o regular processamento e julgamento do mérito.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que,

o Ministério Público
Estadual
propôs
Ação
Civil Pública em desfavor de
Gentil Domingos Maia
, em razão da destruição de
541,11 hectares de
floresta nativa, sem licença da autoridade ambiental.

Por
tal
razão, o
Parquet
formulou requerimento de
condenação do réu à recuperação da área degradada e pagamento
de indenização por danos morais, materiais e ambientais.

Em sede de contestação, o Réu, ora Apelado afirma que
os fatos narrados nos autos foram objeto de transação penal e composição civil dos danos, nos autos d
o processo criminal
no
205-96.2012.811.0108
.

Sobreveio a sentença objurgada, que acolheu a alegação do Requerido, julgando extinto o processo, sem resolução o mérito, face
ao reconhecimento da coisa julgada material.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir
o acerto da sentença recorrida, que extinguiu o processo face
ao reconhecimento da coisa julgada.

Da análise dos autos, verifica-se que o
s fatos narrados nos autos foram objeto de transação penal e composição civil dos danos, nos autos do Processo Criminal no
205-96.2012.811.0108
.

Consta da avença que, cumprida a transação, o
Ministério
Publico requer seja declarada extinta a punibilidade do agente. Sobreveio sentença, noticiando o cumprimento das obrigações pelo Requerido, sendo extinta a punibilidade.

Não obstante a independência entre as searas administrativa, cível e penal, forçoso reconhecer nos autos que, a transação no processo crim
inal
, abrangendo a composição civil dos danos ambientais, impõe óbice à propositura de futura ação civil pública, reconhecendo-se a existência de coisa julgada material e a necessidade de observância à segurança jurídica.

Assim, a seara cível foi resolvida conjuntamente com o âmbito criminal, ante a transação penal e composição civil dos danos, de modo que a continuidade do feito configura
bis in idem
.

Neste sentido, a jurisprudência
:

(...)
Coisajulgada:

a parte autora
(...)
realizoucomposiçãocivil, relativamente aos mesmos fatos e danos descritos na inicial destes autos, dando quitação à parte apelada. Logo, face àcoisajulgada, e ausente prova da existência de prejuízos eventualmente constatados posteriormente à referidacomposiçãocivil, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC/2015
. 3. Honorários advocatícios: redimensionamento. Apelo
desprovido.(
Apelação Cível, No 70075807370, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack,Julgadoem: 23-11-2017)

(...)
1. Preliminar de Coisa Julgada.
A mera circunstância de haver ocorrido transação penal pondo fim a processo instaurado no âmbito do Juizado Especial Criminal, tendo por supedâneo os mesmos fatos analisados na presente demanda indenizatória, não atrai o instituto jurídico-processual da coisa julgada, mormente quando inexiste no caso em exame qualquer notícia decomposição dos danos civis
.
A transação penal não repercute
-
salvo no caso decomposição dos danos civis - na seara cível.
(...)
.(
Apelação Cível, No 70018051896, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
,Julgadoem: 29-08-2007)

Ante o exposto
, peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso, permanecendo
incólume
a sentença objurgada que reconheceu a existência de coisa julgada material.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO DO 2o VOGAL DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgamento suspenso para aplicação do art. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n° 1004223-31.2018.8.11.0045
, que acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Ao analisar o caso, a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pelo provimento do recurso, argumentando que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe das esferas penal e administrativa. Salientou que a transação penal, que incluiu a composição dos danos civis, não obsta a continuidade da ação civil pública.

Por outro lado, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, apresentou um voto divergente, pelo não provimento do recurso. Argumentou que a transação penal, já tendo abrangido a composição civil dos danos, resolveu a questão civil, configurando assim a coisa julgada material.

O Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, primeiro vogal, concordou com a relatora, defendendo o provimento do recurso.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, posiciono-me favoravelmente ao entendimento da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago. A separação entre as esferas de responsabilidade é crucial para assegurar a reparação adequada dos danos ambientais. O alcance da reparação em uma transação penal pode ser insuficiente para abordar completamente os prejuízos ambientais ocasionados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao vertente recurso, a fim de cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024